Tribunal: CARF
Processo: 10945.721785/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de despesas pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio particular do sócio e declarados como empréstimos, somente podem ser considerados dessa natureza quando comprovado de forma inequívoca, mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULACARFNo4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula CARF no 28
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721785/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
CLACI ESCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de
despesas pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio
particular do sócio e declarados como empréstimos, somente podem ser
considerados dessa natureza quando comprovado de forma inequívoca,
mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no direito que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização,
coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do
recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULACARFNo4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721785/2012-93
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula
CARF no 28
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam
Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-49.911 – 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE
(fls. 282/299), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo aos anos-calendário de 2009 e 2010.
Consoante o Auto de Infração (fls. 162/171), o lançamento tributário, no valor
original de R$ 209.984,33, decorre da apuração pela autoridade fiscal autuante de omissão de
rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme descrito no “Termo de
Verificação Fiscal” (TVF) de fls. 153/161.
O procedimento teve início com a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) no 0910600.2012/00093-0, em 13/03/2012, para verificação de Acréscimo Patrimonial a
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

Descoberto, Variação Patrimonial, nos anos-calendário de 2009 e 2010. A contribuinte foi
intimada a apresentar cópia da documentação hábil e idônea utilizada nos lançamentos feitos nas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas –DIRPF e 2010 e
2011, anos calendários 2009 e 2010; documentos de aquisição e/ou alienação (original e cópia)
de todos os bens móveis (incluindo veículos) e bens imóveis, em nome da notificada, cônjuge e
dependentes; documentação comprobatória de todos os valores lançados a título de rendimentos
isentos, não-tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, mensalmente, referente aos
períodos especificados; caso, tivesse realizado operações de empréstimos (obtidos ou
concedidos) com pessoas físicas ou jurídicas apresentar documentação comprobatória.
Após análise da documentação apresentadas, a recorrente foi intimada a
apresentar Contrato Social e Alterações Contratuais das empresas Costa Oeste Serviços de
Limpeza Ltda, CNPJ 07.192.414/0001-09 e Segtol Serviços de Segurança Patrimonial e
Eletronica Ltda, CNPJ 09.403.176/0001-69 e documentação comprobatória de todos os valores
lançados a título de empréstimos recebidos e concedidos, tais como, extratos bancários, cheques
ou quaisquer documentos idôneos para comprovar a efetiva entrada de numerários informados
como recebidos a título de mútuo, nas datas de 31/03/2009, 31/12/2009 e 01/01/2010, além da
comprovação do saldo de dinheiro em espécie declarado nas DIRPF’s de 2010 e 2011.
Não tendo havido resposta à intimação referido no parágrafo anterior, foram
elaborados pela autoridade fiscal “Fluxos de Caixa Mensal dos Exercícios 2010 e 2011” (fls.
42/45), baseados nas informações e documentos até então entregues pela autuada. Fluxos estes
que foram submetidos à apreciação da contribuinte para conferência, correção ou
complementação de valores ou datas, mediante a respectiva documentação comprobatória.
A autuada apresentou à fiscalização dois “Contratos Particulares de Mútuo”, nos
valores de R$350.000,00 e R$100.000,00,.onde figura como tomadora de empréstimos,
pactuados ano calendário de 2009 com a Costa Oeste Serviço de Limpeza Ltda, pessoa jurídica
em que figura como sócia majoritária. Relativamente ao ano calendário de 2010, foi apresentado
um outro contrato de mútuo, no valor de R$ 85.000,00, pactuado com seu filho, o Sr. Rafael
Bogo, onde também figura como tomadora do empréstimo .
Tais contratos de mútuo foram desconsiderados pela autoridade fiscal autuante,
uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos que comprovassem a efetiva
ocorrência das operações e transferência dos recursos, destacando-se que além de não terem sido
registrados, não consta sequer a subscrição de duas testemunhas conforme determina a legislação
e também não estão apoiados por provas
Foi declarado pela autuada, na ficha de “Declaração de Bens e Direitos” das
DIRPF’s de 2010 e 2011, a disponibilidade de dinheiro em moeda corrente nacional nos valores
de R$400.000,00 e R$196.500,00, respectivamente. Instada a comprovar tais disponibilidades, a
autuada limitou-se a apresentar cópias das referidas declarações, motivo pelo qual, tais valores
foram desconsiderados pela fiscalização, por ausência de elementos comprobatórios da efetiva
posse de tais numerários.
Também foi declarada a aquisição pela contribuinte, no ano calendário 2009, de
quotas do capital da pessoa jurídica Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda, no valor de
R$340.000,00 e da Segtol Serviços de Segurança Patrimonial e Eletrônica Ltda, no valor de
R$32.400,00. Na declaração relativa ao ano calendário 2010, consta a realização de benfeitorias
em imóvel, que totalizaram R$ 100.000,00.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

Da análise dos contratos e alterações contratuais das pessoas jurídicas Costa Oeste
Serviços de Limpeza Ltda e Segtol Serviços de Segurança Patrimonial e Eletrônica Ltda e
demais documentos, foram identificadas as corretas datas de aquisições da quotas, sendo:
- Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda – aquisição em março/2009; e
- Segtol Serviços de Segurança Patrimonial e Eletrônica Ltda – aquisição em
2008, ou seja, fora do período objeto da ação fiscal.
Baseada nas DIRPF’s apresentadas pela autuada e demais elementos constantes
dos autos, foi elaborado o “Demonstrativo da Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa” (fls.
44/45) e lavrado o respectivo Auto de Infração.
A exigência foi tempestivamente impugnada, documento de fls. 180/198, não
obstante, em julgamento realizado em 9/10/2013, a impugnação foi considerada improcedente. O
acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
NULIDADE PROCESSUAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual nem em nulidade ou cancelamento do lançamento
enquanto ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE CAIXA DO ANO
ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação do acréscimo não justificado, devem ser levantadas as mutações
patrimoniais, mensalmente, confrontando-as com os rendimentos do respectivo mês,
com transporte para o período seguinte dos saldos positivos apurados em um período
mensal, dentro do mesmo ano-calendário, evidenciando, desta forma, a omissão de
rendimentos a ser tributada em cada mês.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, a alegação de saldo em dinheiro
decorrente do ano anterior só pode ser aceita se houver informação na declaração de
ajuste anual do contribuinte e se houver comprovação da existência do valor declarado.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos contraídos perante terceiros, ou a eles
concedidos, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados ou devolvidos, não bastando a simples informação nas
declarações de bens do credor e do devedor. Inexistindo nos autos comprovação da
transferência de numerário ao contribuinte, resultante do suposto empréstimo por ele
contraído, o que prejudica a caracterização de operação de mútuo, há que se manter a
desconsideração do respectivo valor, como recurso, na Análise de Evolução Patrimonial
Mensal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo
exceto nos casos previstos em lei.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DISCUSSÃO.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

Consoante Súmula do CARF, não cabe a discussão de controvérsias acerca de Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito do julgamento
administrativo de processo fiscal.
PROVAS.
O pedido de formação de provas na impugnação há de ser específico e as provas
documentais, ressalvadas as exceções expressamente previstas na legislação, devem ser
apresentadas já neste momento.
A autuada interpôs recurso voluntário em 25/11/2013 (fls. 307/328), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da
impugnação, que foi assim resumida no acórdão elaborado pela autoridade julgadora de piso e
que serão detalhados por ocasião do voto:
(...)
Cientificada do Auto de Infração em 28/12/2012 (fl. 174), a contribuinte apresentou, em
20/01/2013, a impugnação de fls. 178/199, acompanhada dos documentos de fls.
180/278, propugnando pela improcedência total do lançamento, alegando, em síntese,
que:
- No presente processo, contrariando-se frontalmente o princípio da verdade material e a
verdade real dos fatos, foi-lhe atribuído variação patrimonial a descoberto, quando as
provas dos autos são no sentido contrário. A jurisprudência e a doutrina especializada
consagram o princípio da verdade material na apreciação dos litígios tributários, de
modo que a administração pública deve proceder de ofício a revisão do lançamento em
qualquer etapa do processo, como preceitua o artigo 149 do Código Tributário Nacional
– CTN.
- A autoridade fiscal não pode desconsiderar fatos, documentos e informações prestadas
pelos contribuintes, quando da análise das provas, como ocorreu no presente caso, uma
vez que a fiscalização lavrou auto de infração distorcendo e desconsiderando fatos e
provas, motivo pelo qual requer seja anulado o Auto de Infração. Cita jurisprudências
administrativas.
- Conforme pode ser apurado da DIRPF/2010, ano calendário 2009 (fl. 112), possuía no
exercício anterior, isto é, em 31/12/2008, saldo em caixa disponível de R$328.000,00,
saldo este declarado e que, em momento algum, foi questionado pela autoridade fiscal
durante o procedimento de fiscalização. Da mesma forma ocorreu na DIRPF/2009, ano
calendário 2008, que constava no item “Situação em 31/12/2007, um saldo em caixa de
R$315.000,00, referente a exercícios anteriores, conforme documento anexo, que
igualmente não foram considerados pela autoridade fiscal.
- Definitivamente, a autoridade fiscal lançadora não apresentou nenhum elemento que
pudesse desqualificar as informações que foram prestadas na sua declaração de bens e
direitos de 31/12/2008, em especial quanto ao “dinheiro em espécie – saldo em caixa”,
descumprindo a regra do artigo 845, § 1o, do RIR/99.
- Assim, considerando a existência dos saldo em caixa disponível em 31/12/2008, tem-
se que eventual variação patrimonial do ano-calendário 2009 não seria aquela indicada
pela fiscalização de R$333.525,73, uma vez que quase a totalidade deste valor se mostra
justificado pelo saldo em caixa no montante de R$328.000,00, bem como demais
documentos que lhe foram apresentados. Cita Jurisprudências administrativas.
- No que se refere à validade dos Contratos de Mútuo desconsiderados pela fiscalização,
importante dizer que para a desconsideração dos negócios jurídicos, deve-se formar um
procedimento administrativo especial, sumário, assegurando-se sempre a ampla defesa e
o contraditório ao contribuinte, consoante artigo 5o, inciso LV da CF/88, o que, no
presente caso, não foi observado pela autoridade fiscal, culminando em ilegalidade do
ato administrativo.
- Ao desconsiderar os contratos de mútuo apresentados pela impugnante, às fls. 20 e 21,
certo é que a fiscalização acabou por desconsiderar no fluxo de caixa apresentado, os
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

valores dos empréstimos que totalizaram R$450.000,00, conforme contratos de mútuo
realizados com a empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda, em 31/03/2009, no
valor de R$350.000,00 e outro com data de 31/12/2009 (R$100.000,00).
- Convém destacar que o empréstimo realizado consta em campo próprio “dívidas e
ônus reais” à fl. 14 da DIRPF/2010, bem como no Balanço Patrimonial e DIPJ da
Pessoa Jurídica Mutuante, conforme faz prova a documentação anexa. E mais, a
validade do referido contrato perante “terceiros”, se mostra plenamente existente, uma
vez que ambos reconhecem a existência dos empréstimos que, inclusive, vem sendo
adimplido, conforme faz prova o recibo de pagamento no valor de R$18.000,00,
estampado à fl. 37, bem como indicado no livro razão à fl. 68. Cita jurisprudências
Administrativas.
- Não foi devidamente considerado pela fiscalização o fato de que a impugnante
adquiriu as quotas sociais do Sr. Jair Bokorni, no dia 16/03/2009, da empresa hoje
denominada Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda, pelo valor de R$112.240,00, aí
incluídos todo o ativo e, também, todo o passivo da referida empresa, conforme
comprovam a segunda e terceira alteração do Contrato Social em anexo. Portanto é
preciso perceber que não pagou R$340.000,00, pela aquisição das quotas sociais da
empresa.
- A diferença de R$227.760,00, refere-se ao aumento de capital social, cujos valores
foram efetivamente integralizados “em espécie”, conforme consta da alteração do
contrato social, exatamente com os valores que mantinha no saldo em caixa “em
espécie”.
- O documento emitido pela empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda, acostado à
fl. 68, e os contratos de mútuo juntados às fls. 69/71, bem como as DIRPF, Balanço
Patrimonial e DIPJ (pág. 19, item 12 “outras contas” R$470.155,80), em anexo,
comprovam que os empréstimos foram regularmente concedidos e declarados, nas datas
mencionadas.
- Da mesma forma, o contrato de mútuo, juntado à fl. 38, celebrado com o seu filho Sr.
Rafael Bogo, no valor de R$85.000,00, também foi ilegalmente desconsiderado pela
autoridade fiscal, lembrando que este valor consta das DIRPF de ambas as partes.
Portanto o contrato de mútuo tem plena validade.
- Em relação à representação fiscal para fins penais, a mesma não merece prosperar,
uma vez inexistente qualquer omissão de rendimentos, bem como qualquer simulação
praticada, o que se demonstra, corroborado por toda a documentação apresentada na
fase fiscalizatória, bem com à presente. Tanto é que a autoridade fiscal, na lavratura do
auto de infração, não o fez com a multa qualificada, o que se deve à falta de certeza na
própria lavratura citada. Assim, não se encontrando presente qualquer das situações
contidas nos artigos 71,72 e 73 da Lei 4.502/1964, deve ser afastada a representação
fiscal para fins penais.
Finalmente, considera descabível a taxa Selic e ilegal a cobrança de juros sobre a multa
de ofício e protesta pela juntada de documentos, e/ou quaisquer documentos que se
fizerem necessários ao deslinde da questão, pugnando pela produção de todas as provas
em direito permitidas, especialmente a prova pericial.
(...)
Ao final, é requerida a reforma total do acórdão recorrido, com julgamento de
improcedência do Auto de Infração e que as publicações e intimações sejam efetuadas em
conjunto com o seu patrono, sob pena de nulidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
25/10/2013 (sexta feira), conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 302. Tendo sido o recurso
ora objeto de análise protocolizado em 25/11//2013, conforme atesta o carimbo de protocolo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, aposto na fl. 307, considera-se
tempestivo.
Antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre esclarecer que, as
decisões administrativas e judicias que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Quanto à suposta "violação do princípio da verdade material” onde alega que a
autoridade fiscal deixou de considerar como origem os valores das sobras de recursos que,
segundo alega, comprovadamente existentes nos meses/anos anteriores, que representariam
origem de recursos para os meses/anos subsequentes, o tema será devidamente analisado mais à
frente. Da mesma forma, serão oportunamente analisados os contratos de mútuo, não obstante,
há que se afastar de pronto tal preliminar, por não se caracterizar como vício passível de
anulação do procedimento como requer a recorrente, vez que o Auto de Infração se revestiu de
todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Saliente-se que
o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente
do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento.
DINHEIRO EM ESPÉCIE CONSTANTE NAS DIRPF
Alega a recorrente ter feito prova nos autos, mediante anexação da DIRPF do
exercício de 2010 (ano-calendário de 2009), donde se verifica que possuía no exercício anterior,
isto é, em 31/12/2008, saldo em caixa disponível de R$ 328.000,00, saldo este declarado e que
entende que em momento algum foi questionado pela autoridade fiscal durante o procedimento
de fiscalização. Considera que a fiscalização deveria ter considerado o referido saldo disponível
em caixa, uma vez que não questionado pela autoridade fiscal e, no seu entender, já homologado
tacitamente. Da mesma forma alega, que também no exercício 2011(ano-calendário 2010),
verifica-se o mesmo procedimento, pois não foi considerado o "saldo anterior", que seria o
dinheiro em caixa disponível na declaração anterior (31/12/2009), que era de R$ 400.000,00,
correspondentes a sobras acumuladas de anos anteriores e que foram lançados na DIRPF/2011.
A despeito da afirmação da recorrente, de que “este argumento sequer chegou a
ser ventilado no voto condutor do Acórdão recorrido, cuja apreciação se mostra de suma
importância”; ao apreciar tais alegações, a autoridade julgadora de piso assim se pronunciou:
(...)
Em relação à contestação é interessante observar que, quanto à disponibilidade em
dinheiro, adota-se o entendimento já consagrado pela jurisprudência administrativa pelo
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

qual o dinheiro em espécie, mesmo constando na declaração de bens, somente poderia
justificar variação patrimonial quando houvesse prova inconteste de sua existência no
final do ano-base em que foi declarado.
Aqui vale lembrar que a passagem de recursos de um exercício financeiro para outro só
é admitida na hipótese de haver provas da efetiva disponibilidade do quantum
requerido, ou seja, prova contrária de que a renda não foi consumida dentro do próprio
ano.
Isto porque os saldos remanescentes ao final de cada ano somente se transferem para o
ano posterior caso sejam devidamente comprovados, conforme estabelecido no art. 51
da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, a seguir transcrito:
(...)
Cabe observar que quando o Contribuinte transporta do final de um ano-calendário para
o outro final ano-calendário a disponibilidade em espécie ele estará renovando a
obrigação de demonstrar a origem destes recursos.
Reafirma-se que a legislação tributária não impede o transporte dos recursos declarados
no ano-calendário anterior para o seguinte, desde que tais recursos sejam devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea. A questão é que havendo prova
de que o contribuinte permanecia com o recurso na virada do ano, tal montante poderá
ser utilizado no ano-calendário seguinte, mas exclusivamente nos casos em que há
comprovação.
A autoridade fiscal, no seu TVF, esclarece quanto ao fato que a contribuinte
devidamente intimada a comprovar a existência das disponibilidades financeiras,
conforme por ela declarado, não apresentou qualquer documento comprobatório da
disponibilidade informada. Em resposta à intimação, alega ter havido esquecimento, por
parte da fiscalização para lançar a disponibilidade em caixa, tal qual declarado por ela
em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, porém não
apresentou qualquer documento comprobatório da existência dessas disponibilidades.
Como se verifica, a contribuinte simplesmente alega ser possuidora de disponibilidade
financeira, mas não comprova por documento inconteste, a existência, no término dos
anos-calendário de 2009 e 2010, as disponibilidades financeiras declaradas e nem que
estes valores já haviam sido oferecidos à tributação, o que inviabiliza o seu
aproveitamento como recursos em janeiro de 2010 e janeiro de 2011, para fins de
justificar acréscimo patrimonial a descoberto. A interessada foi intimada a comprovar os
invocados recursos e não logrou fazê-lo. As disponibilidades declaradas só podem ser
aceitas como recursos para justificar acréscimo patrimonial, quando estiverem
devidamente comprovadas.
(...)
Conforme demonstrado, o ônus de apresentar provas das informações prestadas
nas Declarações de Bens e Direitos, bem como das origens/recursos na variação patrimonial, sem
dúvida, é da contribuinte. Oportuno, entretanto apresentar alguns dados que demonstram a
impropriedade da irresignação quanto à desconsideração dos saldos declarados de dinheiro em
espécie.
Requer a autuada que seja considerado no “Demonstrativo da Variação
Patrimonial – Fluxo de Caixa”, a título de “Origens”, o saldo de dinheiro em caixa, teoricamente
disponível em 31/12/2008, no valor de R$ 328.000,00, constante de sua DIRPF/2010 (ano-
calendário 2009). Ocorre que na referida declaração também consta declarado, na mesma rubrica
de “saldo em caixa disponível”, o saldo final, em 31/12/2009, de R$ 400.000,00 (fl. 14),. Dessa
forma, seria apurada uma variação positiva de numerário em espécie da ordem de R$ 72.000,00
(400.000,00–328.000,00). Ora, foi apurado no ano-calendário de 2009, um acréscimo
patrimonial a descoberto de R$ 333.525,73, se for considerado o saldo em 31/12/2008 de R$
328.000,00 pleiteado pela recorrente, também deve ser considerado o saldo final declarado do
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

exercício, no valor de R$ 400.000,00, o que implicaria em aumento do acréscimo patrimonial a
descoberto para R$ 405.525,73. Ou seja, se considerada a existência de R$ 328.000,00 e R$
400.000,00 em caixa da autuada nas datas de 31/12/2008 e 31/12/2009, respectivamente,
implicaria em aumento patrimonial a descoberto, no ano-calendário de 2009, de R$ 405.525,73,
o que incorreria em majoração do valor da autuação.
Quanto ao ano-calendário 2010, da mesma forma entende a recorrente que deveria
ser considerado o saldo de dinheiro em espécie declarado, no valor de R$ 400.000,00.
Entretanto, conforme demonstrado acima, esse valor efetivamente não existiria, pois foi apurada
uma variação patrimonial a descoberto da ordem de R$ 333.525,73, implica que, pela
documentação acostada aos autos, a autuada possuía um saldo negativo nesse valor em
31/12/2009 e não saldo de dinheiro em espécie. Dada tal evidência, caberia à recorrente trazer
aos autos elementos que concretamente comprovassem a efetiva existência dos valores
declarados a título de “saldo em caixa disponível”, encargo esse do qual não se desincumbiu,
devendo ser mantido o lançamento.
CONTRATOS DE MÚTUO
Foram desconsiderados os contratos de mútuo apresentados pela recorrente por
falta de comprovação nos autos da efetiva transferência de numerário à mutuária, pela falta de
registros, testemunhas e outros elementos comprobatórios da efetiva ocorrência das operações.
Em sua defesa argumenta a autuada que, para a desconsideração dos negócios
jurídicos, deve-se “formar um procedimento administrativo especial, sumário, assegurando-se
sempre a ampla defesa e o contraditório, consoante art. 50, inc. LV, da CF/88 ao contribuinte, o
que não foi. observado pela d. Fiscalização quando da desconstituição do negocio jurídico
celebrado pela Recorrente, qual seja, os contratos de mútuos.” Assim, afirma que deste modo,
de plano se mostra “mostra totalmente ilegal o ato administrativo consubstanciado no auto de
infração ora impugnado, eis que desconsiderou negócio jurídico celebrado pela Recorrente e
terceiros, sem lhe garantir o devido processo legal em procedimento administrativo próprio.”
Conclui no sentido de que devem ser aceitos a prova dos mútuos, devidamente
declarados nas respectivas DIRPF’s como fonte de recursos financeiros, mediante as seguintes
alegações:
(...)
67. O documento emitido pela empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda,
acostado à fl. 68, e os contratos de mútuo juntados às fls. 69/71, bem como as D1RPF's
e balanço patrimonial anexos à peça impugnatória comprovam que os empréstimos
foram regularmente concedidos e declarados, nas datas mencionadas.
68. Nota-se, portanto, que todos os empréstimos mencionados foram declarados por
ambas as partes, nos exatos termos e prazos em que realizados.
69. Ora, como se vê, não houve acréscimo patrimonial a descoberto porque não foram
consideradas as economias dos anos anteriores, nem os empréstimos tomados junto a
terceiros, cujos valores terão de ser devolvidos.
70. Cediços que os valores dos empréstimos terão de ser devolvidos, eles não podem e
não devem ser considerados como renda auferida pela Recorrente, muito menos como
acréscimo patrimonial a descoberto.
71. Destarte, resta provado no presente caso, que as pessoas que emprestaram tem
capacidade financeira para fazê-lo, conforme faz prova os documentos anexados à peça
impugnatória, donde se tem o balanço patrimonial e DIRPF's., capacidade financeira o
que não se questiona em momento algum do voto condutor do v. Acórdão recorrido.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

72. Da mesma forma, o contrato de mútuo juntado às fls. 38, celebrado com o Sr. Rafael
Boga (CPF n° 034.619.219-63), filho da ora Recorrente, no valor de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), também foi ilegalmente desconsiderado pela Sra. Auditora.
Lembrando que estes valores também constam da Declaração do IRPF de ambas as
partes. Portanto o contrato de mutuo tem plena validade.
73. Conforme demonstrado e comprovado, a suposta variação patrimonial a descoberto
se mostra totalmente inexistente, eis que justificada por saldo disponível de exercícios
anteriores, bem como por meio de contratos de mútuos validamente existentes.
(...)
O contrato de mútuo é negócio jurídico que pressupõe a devolução do bem
fungível tomado emprestado em equivalente quantidade, qualidade e gênero, onde o caráter
essencial do empréstimo é sua temporariedade. Destaque-se ainda que os contratos de
empréstimos requeridos deveriam estar devidamente registrados em cartório, isto para atribuir-
lhes aptidão para provar as declarações neles contidas, mas não os fatos declarados, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC/15:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Esse dispositivo legal também esclarece que as declarações presumem-se
verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que "a presunção juris tantun de veracidade
do conteúdo do instrumento particular é invocável tão somente em relação aos seus
subscritores" (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
in RSTJ 78:269).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação, tais como, data, valores, atribuição de
responsabilidades, entre outros, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes. Noutro giro, a informalidade dos negócios entre
as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A
informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, ou entre familiares, por
exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por
meio de "documentação hábil e idônea".
Ademais, a Administração Tributária deve tomar certas precauções e exigir provas
confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo financeiro
dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos à
tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto, ou
simplesmente justificar variações patrimoniais mediante apresentação de contratos de mútuo.
Deve-se salientar que a escrituração na contabilidade da empresa não exime o
contribuinte de comprovar os fatos nela registrados. Para se constituírem em provas hábeis, os
registros contábeis devem estar acompanhados dos documentos que lhes deram lastro. No caso
que se examina, algumas constatações ensejam ainda maior cautela na análise da alegação dos
empréstimos tomados devido a relação entre mutuante e mutuário. Pois, a contribuinte é sócia
majoritária, com participação de mais de 95% do capital da pessoa jurídica mutuante, em alguns
contratos e possui relação de mãe e filho em um outro contrato.
Tais fatos revelam a facilidade por parte da contribuinte em obter recursos, em
especial da pessoa jurídica da qual é sócia, situação que enseja que os negócios jurídicos que
envolvam a transferência dos recursos fiquem devidamente demonstrados.
Além da ausência de registro público, diversas outras impropriedades podem ser
apontadas nos contratos de mútuo apresentados. Aliado ao fato de ser a mutuária sócia
majoritária da pessoa jurídica e ausência de assinatura de testemunhas, os contratos apresentados
não possuem sequer prazo de quitação de parcelas ou do valor integral, limitando-se a prever que
“a mutuária se compromete a restituir aos mutuantes as quantias, em data a ser acordada por
ambas as partes,” e sem qualquer cobrança de juros, o que deturpa a própria característica e
interesses de uma pessoa jurídica de direito privado, cujo objetivo é o lucro.
Analisando os contratos de fls. 69/71, também é facilmente perceptível que as
assinaturas do mutuante dos contratos celebrados com a Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda,
são exatamente a mesma assinatura do mutuante que consta do contrato de mútuo celebrado com
o Sr. Rafael Bogo (filho da mutuária, ora recorrente). Ocorre que o Sr. Rafael Bogo não consta
como participante do capital social da pessoa jurídica Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda,
sendo ainda que, a administração da sociedade cabe, conforme cláusula do estatuto social,
exclusivamente à sócia Claci Escher. Relevante também destacar o fato de que o recibo
apresentado pela autuada (fl. 37), emitido pela Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda, de
suposto pagamento de parcela de empréstimo, encontra-se assinado pela própria autuada,
conforme se pode comprovar pelas assinaturas apostas nos próprios contratos de mútuos, sem ter
sido apresentada qualquer comprovação de efetiva transferência dos respectivos numerários.
Todas essas evidências demostram a correção do procedimento fiscal quanto à
desconsideração de tais contratos, devendo ser mantido o lançamento também quanto a tal
infração.
AQUISIÇÃO DE QUOTAS DA PESSOA JURÍDICA COSTA OESTE
SERVIÇOS
Alega a recorrente que o acórdão, bem como a autoridade fiscal, não considerou o
fato de que adquiriu as quotas sociais da pessoa jurídica hoje nominada Costa Oeste Serviços
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

(CNPJ n° 07.192.414/0001-09), no dia 16/03/2009, pelo valor de R$ 112.240,00 e não por R$
340.000,00, fato este que entende comprovado pela segunda alteração social.
Reforça que pagou apenas o valor de R$ 112.240,00, pela aquisição das quotas, aí
incluídos todo o ativo e também, todo o passivo da referida empresa, conforme cláusula 3° do
contrato social. Conclui que é preciso perceber que não pagou R$ 340.000,00 pela aquisição das
quotas sociais e que a diferença, de R$ 227.760,00, teria sido relativa ao aumento do capital
social, cujos valores foram efetivamente integralizados "em espécie" conforme consta da
alteração do contrato Social, exatamente com os valores que mantinha no saldo em caixa "em
espécie".
Conforme demonstrado no julgamento de piso, a fiscalização, ao contrário do que
alega a impugnante, considerou, na coluna “Aplicações” do “Demonstrativo da Variação
Patrimonial” (fls. 103), corretamente, no ano de 2009, a totalização de R$340.000,00, relativos a:
1) aquisição de quotas (R$112.240,00) da empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda. e 2)
aumento de capital (R$227.760,00), integralizado em espécie, da mesma empresa Costa Oeste.
Observe-se que, na DIRPF 2010, ano calendário 2009 (fl. 14), no tópico “Declaração de Bens e
Direitos”, a contribuinte declarou exatamente o valor de R$340.000,00 como totalização de
quotas da empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda. Remeta-se ainda à leitura do tópico
que trata dos supostos saldos de caixa disponíveis, onde se demonstrou que a autuada não se
desincumbiu do dever de comprovar a efetiva existência dos valores declarados, haja vista as
inconsistências apontadas.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
Finamente, alega a recorrente a ilegalidade de aplicação da taxa Selic na correção
de débitos tributários, assim como, a incidência de juros sobre a multa de ofício.
No que se refere à aplicação da taxa SELIC, há orientação expressa deste
Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para a
Administração Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, foi editada a
Súmula no 108, também vinculante, nos termos da Portaria ME no 129, de 1o/04/2019, no sentido
de que: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Portanto, também em tal tópico, não merece provimento o recurso.
Com referência aos argumentos contrários à propositura de representação fiscal
para fins penais, cumpre esclarecer que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais,
conforme a Súmula CARF no 28, motivo pelo qual deixo de apreciar tais alegações.
Quanto ao requerimento de que as publicações e intimações sejam efetuadas em
conjunto com o patrono, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que se encontra
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721785/2012-93

disciplinado na Súmula CARF no 110, que também possui efeito vinculante, nos seguintes
termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo”.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital